Tribunal: TJDFT
Processo: 0702386-30.2023.8.07.0019
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0702386-30.2023.8.07.0019 Classe judicial: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS RECORRIDO: WESLEY ALVES CUNHA, WESLEY DE ARAUJO TEIXEIRA D E S P A C H O Vistos etc. Considerando a manifestação da Defensoria Pública ao ID 47310320, bem como a certidão de ID 47320886, adote a Secretaria as providências necessárias à disponibilização, aos defensores das partes, dos documentos juntados pela vara de origem, a fim de possibilitar a apresentação de contrarrazões ao recurso em sentido estrito interposto pelo Ministério Público. Após, à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 1o de junho de 2023. Desembargadora SIMONE LUCINDO Relatora